Tribunal: STF
Processo: Inq 2263
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-08
Data de publicação: 2007-08-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inquérito Policial.
   Prerrogativa de Foro. Inaplicabilidade a ex-titulares de mandatos
   eletivos. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.